Tribunal: TJMT
Processo: 1017868-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017868-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIA ESTEVES DE CARVALHO - CPF: 693.668.371-15 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

“Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
nº 1017868-96.2022.8.11.0041, proposta por
NADIA ESTEVES DE CARVALHO,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, “para converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,86% ao mês, em 72 parcelas, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior”, bem como condenou ambas as partes aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil,

prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, sendo o primeiro desconto do cartão de crédito consignado firmado na data de 15/04/2015, portanto, 06 anos antes da propositura da ação, apontando ainda a ausência de contato prévio.

Sustenta que o negócio entabulado entre as partes se encontra perfectibilizado. Destaca que a Apelada não nega a existência de contratação de produto junto à Recorrente, não havendo vício de consentimento da modalidade contratada, tendo acesso a todas as informações da operação.

Consigna que “nas faturas enviadas para a residência da parte apelada consta as informações de que o desconto em folha é referente somente ao valor mínimo, sendo necessário o pagamento da fatura”.

Esclarece que a Apelada se utilizou do serviço de telesaque, para o qual não há necessidade de estar com o cartão físico ou desbloqueá-lo, pois, o valor desse saque é definido no momento da contratação, ou através de uma solicitação de saque complementar, com liberação mediante DOC, como ocorreu no caso dos autos. O cartão físico é necessário apenas para realizar as compras em fornecedores de produtos e serviços.

Pontua as peculiaridades da operação de cartão de crédito consignado e “assemelha-se à contratação de empréstimo consignado na medida em que o crédito concedido é abatido/pago mensalmente a partir da sua Reserva de Margem Consignável (RMC), nos termos contratados. Contudo, possui a especificidade de não estar atrelado a um valor de empréstimo previamente acordado.”

Ressalta a ausência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviços capaz de configurar o dever de indenizar por danos morais alegados pela Recorrida. Argumenta, quanto ao pleito aos danos materiais, “incabível o recebimento dos valores declinados considerando que os descontos realizados ostentam caráter contraprestação ao crédito contratado junto ao Banco PAN, não tendo o banco recebido ou sido beneficiado com qualquer valor.”

Defende a impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, pois se trata de contratos de naturezas distintas. Formula pedido contraposto, para devolução do crédito depositado.

Com essas considerações, requer o acolhimento da prejudicial de mérito e a da preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente.

Subsidiariamente, requesta a “a restituição dos valores descontados do benefício do apelado, que seja essa determinada na forma simples; seja determinado a devolução do valor depositado em favor da parte apelante, ou seja autorizada a compensação nos autos e a condenação da Apelada ao ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Importante pontuar que o contrato firmado entre as partes se trata de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no subsídio da parte autora, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo prescricional.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, conforme determinado na sentença.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

6. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido. (N.U 1005177-31.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Destarte, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, necessário destacar que se monstra induvidoso interesse de agir da Apelada, como destacado na sentença, uma vez que inequívoca a utilidade da medida e a adequação do meio utilizado, bem como por ter a Apelada demonstrado “que tentou buscar o réu pela via administrativa – Procon e, na realidade, foi este quem não respondeu à tentativa.”

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, cartão de crédito consignado; inexistência de dever de restituir valores e ausência de ato ilícito ensejador de dano moral.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; limitação da taxa de juros em 1,74% a.m.; afastada a cobrança de capitalização de juros;

restituição em dobro dos valores cobrados de forma excedente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, não há demonstração de utilização do cartão para compras na praça.

Ou seja, tanto nas faturas mensais exibidas ID.102083542 como também na planilha coligida pelo réu no Id. 102082490 não foi provado que a autora utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que esta não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito.

Destaco ser consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria Instituição Financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por NÁDIA ESTEVES DE CARVALHO em face de BANCO PAN S/A, para converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,86% ao mês, em 72 parcelas, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Ante o acima contido, deve o requerido abster-se de anotações em cadastros de inadimplentes, até o transcorrer do prazo recursal.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

(...)” (ID. 181895153).

A Apelada não nega que tenha firmado contrato com o banco apelado, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito,

com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas. O contrato firmado é nominado como “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, bem como o documento “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito”, havendo ainda expressa autorização para desconto em folha de pagamento (ID. 181892537 - Pág. 3), no valor de R$ 2.865,45 (dois mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e comprovante de TED (ID. 181892549).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o pleito autoral. Inverto o ônus da sucumbência, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a Apelada beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024